Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE AVALISTA APÓS A CITAÇÃO DOS DEVEDORES. NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ARTIGO 329 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Admite-se, a teor do artigo 329 do CPC, a alteração do pedido ou da causa de pedir, inclusive, para inclusão de sujeito no polo passivo. Se requerida antes da citação, inexigível a intimação da parte requerida; exigível, porém, após a estabilização da demanda.
2. O pedido de ampliação subjetiva para inclusão de avalista no polo passivo não pode ser indeferido, de plano, sem a devida intimação dos executados a esse respeito, a teor do artigo 329, II, do CPC. Precedente do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.